Tribunal: CARF
Processo: 10435.721805/2013-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.721805/2013-67
ACÓRDÃO
2001-008.075 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ MANOEL DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/08/2012
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. SUMULA CARF N
11
A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o
contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba
mais recurso. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. RESPONSÁVEL PELA OBRA.
A pessoa física que edifica OBRA de construção civil fica responsável pelo
pagamento de contribuições previdenciárias na mesma forma e prazos
aplicados à empresa.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
.
ACÓRDÃO
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.075 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721805/2013-67
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo apenas da preliminar de prescrição, para rejeitá-
la e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonça, Weber Allak da Silva (substituto integral), Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausentes a Conselheira Lilian Claudia de Souza e o Conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro Weber Allak da Silva

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 145 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 132 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração de Obrigação Principal (AIOP) (e-fls. 05 e ss.), lavrado pela constatação de falta de
recolhimento à Previdência Social de contribuições sociais incidentes sobre remuneração pelo
trabalho em construção civil.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
...
Trata-se de crédito tributário constituído contra a citada pessoa física, por meio
dos Autos de Infração de Obrigação Principal, com o período de apuração de
08/2012, lavrado em 20/07/2013, correspondente aos débitos relacionados a
seguir:
DEBCAD n° 51.039.447-7: Auto de Infração de Obrigação Principal no montante
total de R$ 51.857,32 (cinquenta e um mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e
trinta e dois centavos). A autuação refere-se a contribuição patronal e
contribuição do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrente dos
Riscos Ambientais do Trabalho (SAT/RAT).
DEBCAD n° 51.039.448-5: Auto de Infração de Obrigação Principal no montante
total de RS 18.037,33 (dezoito mil, trinta e sete reais e trinta e dois centavos). A
autuação refere-se à contribuição dos segurados apurada por aferição indireta.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.075 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721805/2013-67
3
DEBCAD n° 51.039.449-3: Auto de Infração de Obrigação Principal no montante de
R$ 13.077,07 (treze mil, setenta e sete reais e sete centavos). A autuação refere-
se a contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros).
O Auditor Fiscal informa que AIOPs lavrados para a constituição dos créditos
previdenciários são constituídos com o levantamento: OB - OBRA DISO, no
período de 8/2012, tendo como base uma "Declaração e Informação sobre obra
de Construção Civil" (Diso), assinada pelo contribuinte, o que originou o Processo
Administrativo 10435.722106/2012-53.
Relata que a DISO tem previsão no art. 339 da Instrução Normativa (IN) RFB n°.
971, de 13 de novembro de 2009, além disso no "Aviso de Regularização de Obras
(ARO) n°. 1135927 emitido, previsto no art. 340 da citada IN RFB n°. 971/2009, foi
apurado um débito previdenciário de R$ 45.797,71, de que foi dada ciência ao
contribuinte. O ARO não foi recolhido no prazo do § 6o, do art. 340, da citada IN
RFB n°. 971/2009, o que deu ensejo à presente lavratura".
Informa que não houve recolhimento de contribuição previdenciária e diz que
recolhimentos ocorridos após o início do procedimento fiscal devem ser
deduzidos do valor total mediante requerimento do contribuinte.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte tomou ciência da autuação 01/08/2013 e protocolou a peça
impugnatória em 29/08/2013, na qual argui a tempestividade.
A defesa pugna inicialmente pelo deferimento da juntada de provas documental a
impugnação.
O Impugnante afirma que não é titular nem representante legal da empresa
JOSELY MARIA RICARDO ME a qual fica situada na rua Floro Alves, 50, Centro,
Riacho das Almas, sendo que o imóvel no endereço nele localizado detém
escritura pública de compra e venda, adquirido em conjunto pelo impugnante e
por JOSELY MARIA RICARDO DA SILVA, sua esposa.
Informa que com a aquisição do imóvel Sra. JOSELY MARIA RICARDO constituiu
empresa comercial, no correr da atividade industrial pela construção do prédio
onde funciona a sede, local de endereço da obra. Nunca a obra foi fiscalizada pela
SRF ou por funcionários da Previdência Social.
Em relação a DISO, declara que foi ''preenchida equivocadamente pelo
Defendente, posto coubesse ao mesmo à representação legal da empresa, da obra
que edificou onde funciona o endereço da seja, mesmo na condição de casado
legalmente representante legal da empresa, o Defendente não detinha de
representação ou ingerência sobre a mesma".
Entende que o cadastro imobiliário municipal e habite-se expedido pela Prefeitura
de Riacho das Almas no nome do Impugnante não atrai para si a condição de
preposto, visto que não integra o quadro societário da empresa.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.075 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721805/2013-67
4
Por efeito direto, as conclusões exaradas nos Autos de Infrações ora combatidos
não se revestem do manto da regularidade e legalidade para validação plena do
ato administrativo, notadamente quando da avaliação do seu fato gerador;
Diz que juntou comprovantes de recolhimentos das folhas de pagamentos e das
respectivas Guias da Previdência Social -GPS, que demonstram os pagamentos de
tributos incidentes sobre a obra.
Afirma que houve evidente erro na identificação do sujeito passivo na presente
Ação Fiscal.
Conclui que houve:
a) Ausência de fiscalização no local da obra, com fins de identificação do real
titular pelo empreendimento;
b) Lançamento do tributo a terceiro, com erro na identificação do sujeito passivo;
c) Fato Gerador sobre tributo já recolhido (comprovantes em anexos), o que
poderia redundar em repetição de indébito.
Por fim, pede:
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total do
lançamento requer que seja presente Impugnação. Ainda, requer sejam anulados
os autos de infrações reportados, bem como seus acessórios, eis que são
improcedentes e não refletem a realidade do procedimento indicado na legislação
tributária.
Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos,
especialmente a produção de provas testemunhais, periciais, e juntada ulteriores
de documentas que se fizerem necessários.
Finalmente, se reserva a apresentar seus quesitos a serem respondidos
oportunamente pelo perito a ser designado por V. Sa, renovando pelo acolhimento
da Defesa e via de consequência pela desconstituição da dívida como forma de
aplicação da mais salutar e lídima Justiça.
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/08/2012
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. PESSOA FÍSICA. RESPONSÁVEL PELA
OBRA.
A pessoa física que edifica OBRA de construção civil fica responsável
pelo pagamento de contribuições previdenciárias na mesma forma e
prazos aplicados à empresa.
PROVA DOCUMENTAL. OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.075 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721805/2013-67
5
A prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, ressalvados os casos específicos descritos no § 4o do art.
16 do Decreto n° 70.235/72.
Cientificado da decisão de primeira instância (AR de e-fl. 173), o sujeito passivo
interpôs, em 01/02/2019 (protocolo de e-fl. 145), Recurso Voluntário, alegando a improcedência
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese:
- Preliminarmente, tempestividade de seu recurso e prescrição intercorrente, além
da nulidade das notificações e consequente cerceamento de defesa, bem como ausência da
indicação da legislação relativa à aplicação de correção monetária e juros.
- No mérito, repisa seus argumentos impugnatórios, entende que a apreciação pela
Primeira Instância foi parcial e subjetiva, que está suspensa a exigibilidade, que as multas e juros
aplicados são confiscatórios e ilegais;
- Protesta pela produção de novas provas e por perícia/diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanesce conforme originalmente lavrada, com valor principal a ser
acrescido dos respectivos consectários legais cabíveis e trata de falta de recolhimento à
Previdência Social de contribuições sociais incidentes sobre remuneração pelo trabalho em
construção civil.
Preliminarmente, acerca da alegação de prescrição, nos termos do caput do art.
174 da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), o prazo prescricional é de
cinco anos e começa a contar a partir da data da constituição definitiva do crédito tributário, ou
melhor, desde o momento em que o titular do direito (a Fazenda Pública) pode exigir, do devedor,
a prestação tributária. Isto se dá quando esgotado o prazo para pagamento ou apresentação de
recurso administrativo sem que eles tenham ocorrido ou, ainda, decidido o último recurso
administrativo interposto pelo contribuinte.
As impugnações e recursos na instância administrativa suspendem a exigibilidade
do crédito tributário, não correndo, neste período, o prazo de prescrição. Assim, tendo havido
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.075 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721805/2013-67
6
impugnação e recurso (como no caso em tela), fica postergado o começo da fruição do prazo
prescricional até a decisão do último recurso administrativo interposto pelo contribuinte.
Ainda sobre o tema, traz-se a Sumula CARF no 11, de observância obrigatória por
este colegiado, por vinculante:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No mais, verifica-se que ora são apresentados argumentos preliminares não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que novos argumentos aduzidos e
novas provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Trata-se da alegação nulidade das notificações e consequente cerceamento de
defesa, bem como da ausência da indicação da legislação relativa à aplicação de correção
monetária e juros. Por não terem sido apresentados em sede impugnatória, consolidou se sua
preclusão e não devem então ser apreciados para formação da convicção decisória da presente
lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
Quanto ao mérito, novamente se vislumbra que são apresentados argumentos
novos e não presentes na impugnação. Dessa forma, seus argumentos acerca de que as multas e
juros aplicados são confiscatórios e ilegais deixam de ser conhecidos, por preclusos.
E tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
O contribuinte alega que não é titular nem representante legal da empresa
JOSELY MARIA RICARDO ME, onde se situa a obra, tendo preenchido
equivocadamente a DISO.
O site da Receita Federal do Brasil apresenta informações a respeito de quem
deve efetuar o recolhimento das contribuições previdências incidentes sobre obra
de construção civil (...):
...
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.075 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721805/2013-67
7
Responsáveis: são responsáveis pelas obrigações previdenciárias decorrentes de
execução de obra de construção civil, o proprietário do imóvel, o dono da obra, o
incorporador, o condômino da unidade imobiliária não incorporada na forma da
Lei n° 4.591/1964, e a empresa construtora. O responsável pela obra de
construção civil pessoa jurídica, está obrigado a efetuar escrituração contábil
relativa à obra.
A pessoa física, dona da obra ou executora da obra de construção civil, é
responsável pelo pagamento de contribuições em relação à remuneração paga,
devida ou creditada aos segurados que lhes prestam serviços na obra, na mesma
forma e prazos aplicados às empresas em geral
Nesse mesmo sentido a Instrução Normativa 971/2009 determina que:
Art. 26. No ato do cadastramento da obra, no campo "nome" do cadastro, será
inserida a denominação social ou o nome do proprietário do imóvel, do dono da
obra ou do incorporador, devendo ser observado que:
...
Art. 325. São responsáveis pelas obrigações previdenciárias decorrentes de
execução de obra de construção civil o proprietário do imóvel, o dono da obra, o
incorporador, o condômino da unidade imobiliária não incorporada na forma da
Lei n°4.591, de 1964, e a empresa construtora.
Parágrafo único. A pessoa física, dona da obra ou executora da obra de
construção civil, é responsável pelo pagamento de contribuições em relação à
remuneração paga, devida ou creditada aos segurados que lhe prestam serviços
na obra, na mesma forma e prazos aplicados às empresas em gerai Art. 339. Para
regularização da obra de construção civil, o proprietário do imóvel, o dono da
obra, o incorporador pessoa jurídica ou pessoa física, ou a empresa construtora
contratada para executar obra mediante empreitada total deverá informar à RFB
os dados do responsável pela obra e os relativos à obra, mediante utilização da
Declaração e Informação sobre Obra (DISO), disponível no sítio da RFB na Internet,
no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB n° 1477, de 03 de julho de 2014)
Fica claro, que não necessariamente, o dono do imóvel é o responsável pela
obrigação previdenciária decorrente da execução da obra de construção civil.
Todos os documentos acostados nos autos indicam que o contribuinte é de fato o
executor "dono" da obra, a seguir detalhados:
- Habite-se
(e-fls. 136)
- Alvará de construção:
(e-fls. 136)
- Requerimento de construção:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.075 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721805/2013-67
8
(e-fls. 137)
- Contrato de construção:
(e-fls. 137)
Todos os documentos apontados indicam o autuado como o proprietário da obra.
As folhas do registro de empregado e folhas de pagamento da JOSELY MARIA
RICARDO ME anexadas a impugnação indicam funções tais como: motorista,
serviços gerais, secretária, auxiliar de vendas, ajudante, nada indicando atividade
ligadas a construção civil.
As guias de pagamento se referem a recolhimentos da JOSELY MARIA RICARDO
ME e não da citada obra.
No pertinente à solicitação do contribuinte de juntada de provas novas ou
aditamento da impugnação, o Decreto n° 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal estabelece em seu art. 16, § 4o que a prova documental
deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, ressalvados os casos específicos descritos.
Dessa forma, considerando-se que a Impugnante não demonstrou a necessidade
de apresentar novas provas com base nos dispositivos normativos mencionados,
em especial as exceções previstas nas alíneas "a", "b" ou "c" do § 4o do art. 16 do
Decreto 70.235/72, não há razões para deferir a solicitação de juntada de provas.
Por fim, a autuação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto e consoante o que prescreve a legislação.
...
Ora, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora
grifado)
A realização de diligência ou perícia na espécie é desnecessária. Só se justificaria se
fosse necessária a produção de provas ou a coleta de elementos que só então permitissem ao
julgador formar livremente sua convicção. Tal providência deve ser indeferida, com base no art. 18
do Decreto 70.235/72, abaixo colacionado, quando a prova do fato for desnecessária em vista de
outras provas produzidas além de não se destinar a suprir prova que pode ser produzida pela
juntada de documentos pelo próprio interessado, e de não se constituir instrumento para análise
da legislação tributária. Os autos devem, portanto, ser apreciados na forma como se encontram.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.075 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721805/2013-67
9
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, (...)" (ora grifado).
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo
apenas da preliminar de prescrição, para rejeitá-la e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 187
DF CARF MF
Original